Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-55.2024.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701387-55.2024.8.07.0015 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECORRIDO: FERNANDO BELINI GUIMARÃES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA. I – O poder de autotutela da Administração Pública encontra limite temporal em razão do princípio da segurança jurídica, art. 103-A da Lei no 8.213/1991. II – Ausente a comprovação de má-fé do apelado-autor e tendo transcorrido o prazo decadencial para o INSS revisar a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria, mantida a r. sentença. III - Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 103-A e 124, ambos da Lei 8.213/1991, e 2o, caput, da Lei 9.784/1999, asseverando que deve ser afastada a decadência, bem como a cumulação dos benefícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir no tocante à alegada ofensa aos artigos 103-A e 124, ambos da Lei 8.213/1991, e 2o, caput, da Lei 9.784/1999, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No processo em exame, é incontroverso que a aposentadoria foi concedida à apelada-autora depois de 11/11/1997, sendo aplicável a vedação de cumulação dos benefícios. Entretanto, a cessação do auxílio-acidente ocorreu apenas em 31/8/2022 (id. 64368808), aproximadamente 24 anos após a concessão da aposentadoria (...). Ausente a comprovação de má-fé do apelado-autor e tendo transcorrido o prazo decadencial para o INSS revisar a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria, a r. sentença deve ser mantida” (ID 66411012). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027